Tribunal: TJBA
Processo: 8002995-11.2020.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002995-11.2020.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA

Advogado(s)
:
JUCIARA DA SILVA ABREU SANTANA, ALEXSANDRA DA COSTA LIMA

APELADO: DERMIVALDO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMANDA PROPOSTA POR CLIENTE EM FACE DE ADVOGADA QUE A REPRESENTOU EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PELA CAUSÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REPASSE DOS VALORES. ÔNUS QUE COMPETE AO RÉU. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO DE HONORÁRIOS. ÔNUS DA PROVA DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. ART. 429, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURS
O
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.